Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743591-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUNA VERAS DA SILVA, RAFFAEL PORTUGUEZ DOS SANTOS, NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO, ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUNA VERAS DA SILVA, RAFFAEL PORTUGUEZ DOS SANTOS e NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68118668/67562323). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator